Tribunal: TJDFT
Processo: 0711508-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PASSE LIVRE ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEGISLAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de Cartão de Passe Livre Especial, formulado por recorrente portador de diversas patologias, sob alegação de ausência de deficiência grave, nos termos da legislação distrital. O recurso busca reconhecer o direito ao benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente se enquadra no conceito de pessoa com deficiência para fins de concessão do Cartão de Passe Livre Especial; e (ii) estabelecer se a interpretação da legislação deve considerar aspectos sociais e funcionais além dos critérios médicos estritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O transporte coletivo é direito social essencial, devendo ser acessível às pessoas com deficiência, conforme os arts. 6o, 30, I e 227, §2o da CF/1988 e art. 46 da Lei no 13.146/2015.
4. A Lei Distrital no 566/1993 garante o benefício às pessoas com deficiência que comprovem a condição e a ausência de recursos para custear o transporte.
5. O conceito de deficiência deve ser interpretado de forma ampla, considerando impedimentos de longo prazo que dificultem a participação plena na sociedade, conforme o art. 2o da Lei no 13.146/2015.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a concessão do benefício deve considerar a vulnerabilidade social e as barreiras enfrentadas pelo requerente.
7. O laudo pericial, embora não tenha reconhecido deficiência física grave, apontou comprometimento cognitivo que pode ser enquadrado como deficiência mental, conforme os parâmetros legais.
8. A negativa administrativa e judicial ao benefício desconsiderou a necessidade de transporte gratuito para viabilizar o tratamento médico contínuo e urgente do recorrente.
9. A interpretação sistemática e teleológica da legislação impõe o reconhecimento do direito ao benefício, diante das limitações funcionais e sociais enfrentadas pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A concessão do Cartão de Passe Livre Especial deve observar interpretação sistemática e teleológica da legislação, considerando não apenas critérios médicos estritos, mas também a vulnerabilidade social e as barreiras enfrentadas pela pessoa com deficiência."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, caput, 6o; 30, I, 227, § 2o c/c 196 a 198; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 1o, 2o, 46; Lei Distrital no 566/1993, art. 1o; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999473, ApCiv 0714428-17.2023.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Rel. Designado: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 14/05/2025, p. 09/06/2025.